Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-93.2016.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-93.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), BEATRIZ MARIA DE SOUZA - CPF: 899.696.001-25 (EMBARGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– OCORRÊNCIA –
ITCD
-
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO
–
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL –
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
–
PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO
– VÍCIO SANADO – EMBARGOS
ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanada a omissão

3.
Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da parte Executada, não há se falar em prescrição.

4. Vício sanado, embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1001030-93.2016.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, visto que o acórdão apontou que não há data de constituição definitiva do crédito e, portanto, a data correta seria aquela constante na CDA.

Diz que a data de constituição do crédito ocorreu em 03/05/2012, conforme CDA acostada em id. 23717478, de modo que o
dies a quo
do prazo prescricional somente se findaria em 2017.

Expõe que ao considerar a data de constituição em 2011, o julgado, na verdade, aplicou o art. 150, §4o, do CTN, quando deveria ter aplicado o art. 173, I, do CTN, pois não houve pagamento parcial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, para suprir o vício apontado e, em efeitos infringentes, afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário
.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 100934469]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação no 1001030-93.2016.811.0007 que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do juiz que ordena a citação, nos casos em que a promoção da execução se dá após o advento da Lei Complementar no 118/2005.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Embargante.

Isso porque, o acórdão foi omisso ao não observar a data de constituição definitiva do crédito tributário, qual seja, 03/05/2012, constante na CDA acostada ao id. 23717478.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Ora, cediço que o executivo fiscal em debate foi proposto
após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), devendo ser considerada as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho do Magistrado que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I –

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

De outro lado, sabe-se que o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD –, é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade, as informações necessárias ao lançamento do crédito tributário.

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela Administração Pública, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A respeito, este Sodalício possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
-
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Partindo dessas premissas, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA no 20166877 (id. 23717478), ocorreu em
03/05/2012.

Logo, entre a data da constituição do crédito (
03/05/2012)
e o

despacho inicial que determinou a citação da parte Embargada
(22/11/2016)
, não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada e, em efeitos infringentes, afastar a prescrição do crédito tributário, julgando procedente o recurso de Apelação do ente estadual, determinando o regular prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021